Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Elton Barbosa da Silva contra suposto ato coator praticado pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que é servidor do quatro efetivo da Camara Legislativa do Distrito Federal e foi surpreendido com a edição do Ato da Mesa Diretora n° 67, de 2020, que dispõe que o período de 28.5.2020 a 31.12.2021 não deve ser computado para efeitos de anuênios, progressão na carreira e licença prêmio/servidor. Sustenta que o artigo 68 da Lei Complementar n° 840/2011 dispõe que a remuneração do Impetrante é constituída de vencimentos, que se compõem em valor básico e vantagens permanentes relativas ao cargo, tais como as relativas às peculiaridades de trabalho, as pessoais, as de natureza periódica ou eventual e as de caráter indenizatório. Assevera que o Estatuto do Servidor Público Distrital considera os adicionais, gratificações, abonos e indenizações como vantagens que, além do vencimento, devem ser pagas ao Impetrante. Registra ser absolutamente ilegal e inconstitucional a suspensão da incorporação de anuêncios a que tem direito o Impetrante, ainda que não se deseje debater a não recepção da LC n° 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus- COVID 19 pelo Executivo Distrital. Aduz que as vantagens decorrentes da incorporação de anuênios ou da progressão funiconal se mostram inatingíveis por legislação não editada por este Ente Federativo ou quando decorrente de norma por ele não recepcionada. Ao final, requer a concessão de liminar para declarar a ilegalidade do Ato da Mesa Diretora n° 67, de 2020, frente aos artigos 22 a 24 da Lei n° 4.342/2009, art. 68, 69, 74 e 88 da LC n° 240/2011, e art. 2o da LINDB, garantindo-se ao Impetrante, cumprido o requisito temporal, a incorporação do respectivo anuênio e a progressão funcional. No mérito, pugna pela declaração de ilegalidade do Ato da Mesa Diretora n° 67, de 2020, frente aos artigos 22 a 24 da Lei n° 4.342/2009, art. 68, 69, 74 e 88 da LC n° 240/2011 e art. 2o da LINDB, garantindo-se ao Impetrante, cumprido o requisito temporal, a incorporação do respectivo anuênio e a progressão funcional. Requer, ainda, a declaração de inconstitucionalidade incidental do Ato da Mesa Diretora n° 67, de 2020, frente aos artigos 19, XIV, 35, VIII, e 44, I, da LODF e a declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 8o da LC n° 173, de 2020, frente aos artigos 19, XIV, 35, VIII, e 44, I, da LODF. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer Id. 20789228, manifesta-se pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. Pretende o Impetrante a concessão de liminar para declarar a ilegalidade do Ato da Mesa Diretora n° 67, de 2020, frente aos artigos 22 a 24 da Lei n° 4.342/2009, art. 68, 69, 74 e 88 da LC n° 240/2011 e art. 2o da LINDB, garantindo, cumprido o requisito temporal, a incorporação do respectivo anuênio e a progressão funcional. De acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida, caso ela seja deferida somente ao final. No caso em exame, os requisitos da liminar não estão presentes. Malgrado o Impetrante defenda que o perigo de dano reside no caráter alimentar da verba remuneratória buscada, não há evidências de que o ato apontado como coator resultará na ineficácia da medida pleiteada nesta ação se a ordem vier, ao final, a ser concedida. Ademais, o Ato da Mesa Diretora n° 67/2020 teve como fundamento o artigo 8o da Lei Complementar n° 173/2020, objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.447, proposta perante o Supremo Tribunal Federal em 5.6.2020, sob o argumento de violação ao princípio democrático por ausência de participação popular no processo legislativo e ofensa à competência privativa dos Chefes dos respectivos Poderes e órgãos autônomos para a iniciativa das leis que tratam do regime jurídico dos servidores. A ADI n° 6.447 foi distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes que, ao se manifestar, ressaltou a relevância da matéria discutida à segurança jurídica e solicitou tramitação prioritária. Assim, considerando que há Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite em relação à matéria objeto do presente Mandado de Segurança e a possibilidade de eventual prejuízo caso seja julgado de modo diverso, é necessário o sobrestamento do feito. Ante o exposto, indefiro a liminar e determino o sobrestamento do Mandado de Segurança, até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.447. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora